Tribunal: STF
Processo: HC 143502
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-16
Data de publicação: 2018-10-16

Ementa:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus originário. Homicídio duplamente qualificado. Homicídio duplamente qualificado tentado. Corrupção de menores. Prisão preventiva. Ausência de injustificada demora. 



    1. A apuração de eventual alegação de excesso de prazo da custódia deve considerar o grau de complexidade da causa, a quantidade de acusados e a atuação das partes e do Poder Judiciário. 



    2. A autoridade impetrada consignou que o prolongamento da marcha processual está justificado na complexidade da causa, em especial pela pluralidade de réus e pela necessidade de oitiva de várias testemunhas protegidas. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder que justifique a expedição do alvará de soltura do paciente. 



    3. Ordem denegada, revogada a liminar.